Tribunal: TJMT
Processo: 1043465-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043465-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NAZILDA MARIA PEREIRA RAMOS - CPF: 082.546.828-01 (RECORRENTE), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – AUXILIO SAÚDE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA – RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR COM AS SUAS OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em direito a recebimento de auxilio saúde referente a período em que houve o descumprimento da Norma Administrativa que dispõe acerca das obrigações do beneficiário frente ao recebimento da aludida vantagem funcional e suas consequências administrativas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de auxílio-saúde em favor da recorrente, no período de janeiro/2017 a julho/2018, impagas sob a justificativa de ausência de comprovação de realização e tal despesa pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta o direito ao recebimento do auxílio-saúde, eis que, mesmo sem ter o dever de prestação de contas da aplicação do aludido benefício, demonstrou, no ano de 2018, a o custeio do seu Plano de Saúde durante o período exigido pela Administração Pública.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta o direito ao recebimento do auxílio-saúde, eis que, mesmo sem ter o dever de prestação de contas da aplicação do aludido benefício, demonstrou, no ano de 2018, a o custeio do seu Plano de Saúde durante o período exigido pela Administração Pública.

Rejeito tal tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a recorrente se inscreveu no programa do auxílio-saúde do Tribunal de Justiça (TJMT) no mês de dezembro /2015, com deferimento nessa mesma época.

O desconto na folha de pagamentos ocorreu a partir do mês de janeiro/16, inclusive, no mês de abril16 foram efetuados dois pagamentos relativos à diferença das parcelas do Plano de Saúde da recorrente, atinentes aos meses de novembro e dezembro/2015(ID 109832497). Também se tem a notícia de que a recorrente realizou a primeira tentativa de inscrição na data de 05/11/2015 e indeferida em 09/11/2015; e a segunda inscrição, foi realizada em 02/12/2015 e deferida em 03/12/2015.

A Norma Administrativa que regula o auxílio-saúde do TJMT é a Res. n.o 03/20515-TP, que assim dispõe acerca das obrigações do beneficiário frente ao recebimento da aludida vantagem funcional e suas consequências administrativas:

Art. 5o
O servidor beneficiário do auxílio-saúde deverá, obrigatoriamente, apresentar, a cada 12 (doze) meses - a partir da data da percepção da primeira parcela do auxílio-saúde, a comprovação dos gastos relativos ao custeio da saúde suplementar.

Parágrafo único
. A comprovação dos pagamentos dar-se-á com a apresentação de quitação dos boletos bancários, recibos e/ou notas fiscais emitidos pelas empresas operadoras de plano ou seguro saúde.

(,..)

Art. 7o...

§ 1o
Não ocorrendo a comprovação do pagamento do benefício no prazo estipulado no artigo 5o desta norma, o benefício será suspenso até a devida regularização.

§ 2o
Caso a regularização não ocorra dentro de 30 (trinta) dias após o termo final, o servidor ficará sujeito à devolução das parcelas recebidas indevidamente, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

§ 3o
O restabelecimento do benefício será feito de forma prospectiva a contar da data da regularização.

É dentro desse contexto fático-administrativo que, a meu sentir, não prospera a alegação da parte recorrente, de que foi por inconsistência do sistema de benefícios do TJMT que não houve a implantação a tempo e modo, relativa aos meses de novembro de dezembro/15. É que, além dessa alegação vir somente no recurso inominado interposto, e portanto, com nítido timbre de inovação recursal, esse fato vem estribado em mero extrato de tela do correio eletrônico funcional da recorrente.

Mas não é só isso. Ainda que tivesse ocorrido a inconsistência sistêmica, não se pode olvidar o fato de que a parte recorrente, no mês de abril/15, recebeu parcelas referentes aos meses de novembro de dezembro/15, gerando daí, a obrigação da prestação de contas até dezembro/16, conforme estatui o art. 5.o da Resolução acima mencionada, o que não ocorreu, somente o fazendo no ano de 2018, não podendo tal atraso ser imputado à Administração Pública, pois, nesse caso, a meu entender, cabe ao servidor beneficiário manter constante fiscalização quanto à regularidade de suas obrigações funcionais.

Desse modo, como a prestação de contas relativas às parcelas dos meses de novembro e dezembro/15 somente foram aprovadas no ano de 2018, não há como descurar do disposto no parágrafo 3.o, do art. 7.o, da aludida Norma Regulamentar em voga anteriormente, reconhecendo os efeitos prospectivos do restabelecimento do benefício do auxílio-saúde, como fez o TJMT.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022